Tribunal: STF
Processo: HC 88280
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
MAGISTRADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO VERSUS ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO - ARTIGO 33, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LOMAN. O que previsto no
artigo 33, parágrafo único, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional
 não obstaculiza a atuação interna e externa do Ministério Público.
Na primeira, mediante exame de dados que lhe tenham chegado às mãos
e, na segunda, formalizando denúncia junto ao Tribunal competente,
visando à persecução criminal.
        AÇÃO PENAL - TIPICIDADE - HABEAS
 CORPUS. O habeas não é meio próprio para apreciar-se a denúncia
formalizada pelo Ministério Público. Óbice a esta última, via a
impetração, pressupõe situação clara e precisa a afastar a
persecução criminal.